Tribunal: TJDFT
Processo: 0745991-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO VERIFICADO. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RESP No 1970217/MG, TEMA REPETITIVO 1161 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP No 1970217/MG, Tema Repetitivo 1161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”
2. No caso concreto, o apenado praticou falta grave, consistente em novo crime doloso em 29/12/2022, enquanto já usufruía de regime aberto e prisão domiciliar, o que revela grave quebra de confiança e macula seu comportamento carcerário.
3. O lapso temporal decorrido desde o cometimento desse novo crime doloso é insuficiente para caracterizar um quadro de superação da conduta negativa e reestabelecer o juízo de confiança indispensável para o livramento condicional, sendo tal período sensivelmente menor do que aquele considerado em precedentes desta Corte para a concessão do benefício em face de faltas graves pretéritas.
4. Recurso conhecido e desprovido.